Tribunal: STF
Processo: Ext 1446
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo do Paraguai. Interrogatório. Ausência de documentos mencionados pelo Ministério Público Federal em suas perguntas. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Extraditando que apresentou sem restrições sua versão e discorreu longamente sobre sua condição de brasileiro nato, cerne de sua defesa. Não ocorrência de prejuízo. Nulidade inexistente. Nacionalidade do extraditando. Registros civis brasileiro e paraguaio atestando seu nascimento, na mesma data, em ambos os países. Impossibilidade lógica de sua coexistência. Pretendida suspensão do processo extradicional até o julgamento definitivo de ação anulatória do registro civil brasileiro. Descabimento. Presunção de veracidade do registro brasileiro não infirmada pela prova dos autos. Assento de nascimento brasileiro lavrado 5 (cinco) meses após o nascimento. Registro congênere alienígena lavrado somente 8 (oito) anos após o suposto nascimento em solo paraguaio. Proximidade temporal entre a data da lavratura do assento brasileiro e a data do nascimento no Brasil que milita em favor da presunção de veracidade desse ato registrário. Dilatadíssimo lapso temporal entre o registro estrangeiro e o suposto nascimento em solo paraguaio que milita em desfavor da presunção de sua veracidade. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, na Justiça comum estadual, cancelando o registro civil brasileiro. Posterior prolação de sentença anulando o mesmo assento de nascimento. Irrelevância. Decisão que, além de não haver transitado em julgado, apresenta, em tese, vícios que poderiam conduzir a sua nulidade. Impossibilidade dessa decisão suplantar o acervo probatório e assumir contornos de definitividade a respeito da nacionalidade do agente para fins extradicionais. Ausência de prova segura de que o extraditando não seja brasileiro nato. Incidência de vedação constitucional expressa à extradição (art. 5º, LI, CF). Pedido extradicional indeferido. Indeferimento que não implica outorga de imunidade ao extraditando. Crime cometido no estrangeiro que se sujeita à lei brasileira (art. 7º, II, b, do Código Penal).



    1. O extraditando, em seu interrogatório, apresentou sem restrições sua versão para os fatos e discorreu longamente sobre sua condição de brasileiro nato, cerne de sua defesa.



    2. A ausência de documentos mencionados nas perguntas do Ministério Público Federal não importou prejuízo à defesa, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento de nulidade.



    3. Tramita na Justiça comum estadual ação anulatória do registro civil brasileiro do extraditando, na qual foi deferida a antecipação da tutela jurisdicional para o fim de se cancelar seu assento de nascimento e que posteriormente veio a ser julgada procedente em primeiro grau de jurisdição.



    4. Considerando-se que não há previsão de quando se dará o exaurimento das instâncias no processo em questão e que o extraditando está preso preventivamente, inviável aguardar-se o trânsito em julgado da referida sentença.



    5. Ademais, na ação anulatória houve o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, em face da revelia do extraditando, que, citado, não ofereceu contestação.



    6. Ocorre que o extraditando, ao ser citado na ação anulatória, se encontrava preso por força da presente extradição, razão por que era imperiosa a nomeação de curador especial, na figura da Defensoria Pública (art. 77, II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), o que não teria ocorrido.



    7. Essa tese foi expressamente suscitada pela Defensoria Pública na apelação interposta contra a sentença, conforme se verifica em consulta ao processo digital no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.



    8. Não bastasse isso, nos termos do art. 335, II, do Código de Processo Civil, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, tal como se verifica em ações de estado que tenham por objeto a anulação de assento de nascimento, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato do autor.



    9. Embora o Supremo Tribunal Federal não seja instância revisional da Justiça comum estadual, as possíveis nulidades, em tese, da sentença em questão, que ainda não transitou em julgado, constituem argumento de reforço para afastar a projeção de seus efeitos neste procedimento extradicional.



    10. A questão retratada neste feito guarda similitude com a que foi objeto da Ext nº 1.393/Governo do Paraguai, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/9/15, referente ao então extraditando Vilmar Acosta Marques, suposto mandante dos dois homicídios cuja execução se atribui ao ora extraditando.



    11. Na Ext nº 1.393/Governo do Paraguai, demonstrou-se que o então extraditando Vilmar havia nascido em 13 de julho de 1975 na cidade de Ypejhu, no Paraguai, e registrado naquele órgão em 9 de dezembro de 1978, ao passo que seu registro brasileiro tardio somente havia sido lavrado em 5 de dezembro de 1988.



    12. A esse relevantíssimo dado – antecedência do assento de nascimento paraguaio, com uma diferença de dez anos em relação ao registro tardio brasileiro -, somaram-se a decisão da Justiça estadual, que, embora provisória, havia afastado a presunção juris tantum de veracidade do ato registrário brasileiro, bem como os fatos de o então extraditando ter sido registrado civilmente no Paraguai, estudado nesse país, nele vivido a maior parte de sua vida e ter sido eleito vereador e prefeito com base em sua nacionalidade paraguaia, de modo a gozá-la em sua plenitude.



    13. A conclusão na Ext nº 1.393 de que o extraditando era paraguaio nato não se amparou exclusivamente na existência de decisão judicial que provisoriamente havia cancelado seu registro de nascimento brasileiro. 



    14. Cuidou-se mais propriamente de um argumento de reforço, haja vista que na Ext nº 1.393 se procedeu a uma análise exaustiva de todos os elementos de prova amealhados, confrontando-se inúmeros documentos com a versão apresentada pelo então extraditando, para se afastar a veracidade do registro de nascimento brasileiro.



    15. Na espécie, existem dois assentos de nascimento referentes ao ora extraditando.



    16. O primeiro assento de nascimento foi lavrado no Brasil em 31 de julho de 1985, no cartório de registro civil de Sete Quedas/MS, em nome de Flávio Valério de Assunção, filho de Ermínia Valerio de Assunção, nascido em domicílio no Município de Paranhos/MS no dia 24 de fevereiro de 1985. 



    17. O segundo assento de nascimento foi lavrado no Paraguai em 12 de abril de 1993, no cartório de registro civil de Ipejhú, em nome de Flavio Acosta Riveros, supostamente nascido naquela localidade em 24 de fevereiro de 1985, filho de Felipe Neri Acosta Benitez e de Herminia Riveros.



    18. Como os dois registros apontam que o extraditando nasceu, na mesma data, em ambos os países, a impossibilidade lógica de sua coexistência é manifesta.



    19. Nos limites necessários ao exame do pedido de extradição, os elementos de prova indicam ser verdadeiro o assento de nascimento lavrado no Brasil.



    20. Enquanto o assento brasileiro foi lavrado aproximadamente 5 (cinco) meses após o nascimento no Brasil, o congênere alienígena somente foi lavrado 8 (oito) anos após o suposto nascimento em solo paraguaio.



    21. A proximidade temporal entre a data da lavratura do assento brasileiro e a data do nascimento milita em favor da presunção de veracidade desse ato registrário. 



    22. Diversamente, o dilatadíssimo lapso temporal entre o registro estrangeiro e o suposto nascimento em solo paraguaio milita em desfavor da presunção de sua veracidade.



    23. Não bastasse isso, o cartório de registro civil de Sete Quedas/MS confirmou a autenticidade material do assento de nascimento de Flávio Valério de Assunção, e a declaração de nascimento do extraditando foi contemporaneamente assinada por duas testemunhas, devidamente qualificadas no respectivo assento.



    24. O prazo de cinco meses para o registro brasileiro não se mostrou irrazoável, haja vista que, nos termos do art. 50 da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), “[t]odo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório”.



    25. Não se olvida que não há registro de nascimento do extraditando no Hospital Municipal de Paranhos nem de sua matrícula na escola em que ele alegou ter estudado até os dez anos de idade.



    26. De toda sorte, além de ter sido declarado que o nascimento teria ocorrido em domicílio, o ponto essencial ao desate da questão é a autenticidade do primitivo registro brasileiro do extraditando, em decorrência de sua lavratura apenas cinco meses após seu nascimento.



    27. Em suma, as provas carreadas aos autos são insuficientes para afastar a presunção de sua veracidade.



    28. Corroborando essa assertiva, a certidão de nascimento da genitora do extraditando, Erminia Valerio de Assunção, filha de Francisco Valerio de Assunção e de Joana Ribeiro, revela que ela nasceu no município de Tacuru/MS no dia 5 de agosto de 1968, e que o assento de nascimento foi lavrado em 17 de dezembro de 1971, cerca de três anos após seu nascimento.



    29. Ermínia Valério de Assunção, que figura como genitora do extraditando no assento de nascimento brasileiro, encontra-se civilmente identificada no Brasil desde 31 de agosto de 1989, e é titular de CPF no Ministério da Fazenda desde 3 de dezembro de 1987.



    30. Herminia Riveros, que figura como genitora de Flavio Acosta Riveros no assento de nascimento paraguaio, teria nascido em 5 de agosto de 1968 no município de Ipejhu, Paraguai, mas seu assento de nascimento paraguaio somente foi lavrado em 29 de setembro de 1990, vale dizer, 22 (vinte e dois) anos após seu nascimento.



    31. Uma vez mais, a proximidade entre a data da lavratura do assento brasileiro da genitora do extraditando e a data do seu nascimento milita em favor da presunção de veracidade desse ato registrário. 



    32. Diversamente, o dilatadíssimo lapso temporal (vinte e dois anos) entre o registro estrangeiro da genitora do extraditando e o seu suposto nascimento em solo paraguaio milita em desfavor da presunção de sua veracidade, tanto mais que, muito antes da lavratura do ato registrário paraguaio, a genitora do extraditando já havia providenciado cédula de identidade e CPF no Brasil.



    33. Nesse contexto, a decisão provisória do juízo da Comarca de Sete Quedas/MS, que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional para cancelar o registro civil brasileiro do extraditando, bem como a sentença - ainda não transitada em julgado - que julgou procedente a ação anulatória, por si sós, não podem suplantar todo o acervo probatório destes autos e assumir contornos de definitividade para fins extradicionais.



    34. O fato de o extraditando ter se radicado no Paraguai e nele passado a maior parte de sua vida não elide sua condição de brasileiro nato por força do jus solis, a qual não se esmaece pelo simples decurso do tempo.



    35. Ausente prova segura de que o extraditando não seja brasileiro nato e diante de vedação constitucional expressa (art. 5º, LI, CF), indefere-se o pedido extradicional.



    36. O indeferimento do pedido não implica outorga de imunidade ao extraditando, uma vez que os crimes cometidos no estrangeiro por brasileiro sujeitam-se à lei brasileira (art. 7º, II, b, do Código Penal).



    37. Caberá ao Ministério Público adotar as medidas que reputar convenientes, inclusive de natureza cautelar, para se assegurar, nos termos do art. 7º do Código Penal, a aplicação da lei penal brasileira.



    38. Caso venha a ser definitivamente cancelado, na instância própria, o assento de nascimento brasileiro do extraditando, nada obstará a formulação de novo pedido extradicional.